Tribunal: STF
Processo: HC 205808
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS (13,578 KG DE MACONHA) E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTO IDÔNEO. PRECEDENTES. LIMINAR INDEFERIDA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. ORDEM DENEGADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRECEDENTES. ILEGALIDADE MANIFESTADA. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. A prisão preventiva pode ser decretada desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP).
    2. In casu, o decreto preventivo apontou prova da existência do delito e indício suficiente de autoria, receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública, ressaltando a quantidade de entorpecente apreendido (a personalidade do acusado é direcionada para a prática de delitos dessa mesma espécie, porquanto a quantidade de drogas e o valor destas, demonstram que o acusado faz da traficância seu sustento, corroborando a alegação de reiteração do crime em questão – fls. 89/90) e a contemporaneidade da necessidade da medida, apresentando, assim, fundamento apto a consubstanciar a prisão.
    3. A decisão agravada deve ser mantida, porquanto o Juiz de primeiro grau apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas e pelo risco de reiteração delitiva (AgRg no RHC n. 146.084/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30/6/2021). Precedentes.
    4. Agravo regimental improvido.” 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – preso preventivamente desde 08.04.2021 – foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 668.129, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que o paciente é primário e possui residência fixa e trabalho lícito. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7. Para além de observar que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do acórdão do Tribunal estadual, o fato é que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a revogação da custódia cautelar. Até porque a hipótese é de paciente preso pelo tráfico de 13,578 kg de maconha, e o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (Cf. HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Não bastasse isso, tal como assentou o Juízo de origem, “o acusado (...), ao notar a presença da viatura policial, fugiu impossibilitando sua captura, sendo que esta só se deu posteriormente, quando tentava evadir-se para outra cidade, tentando escapar de responder ao delito a ele imposto, fazendo-se assim presentes ainda os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal”.
    9. De modo que o caso atrai o entendimento desta Corte no sentido de que o risco concreto de fuga constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator